Tribunal: TJMT
Processo: 1010531-42.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1010531-42.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
Recorrentes: ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI e OI MOVEL S.A.
Recorridos: ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI e OI MOVEL S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. DESCASO DA EMPRESA DE TELEFONIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Caso em que a consumidora sustenta a existência de cobranças oriundas de serviço não contratado, haja a empresa de telefonia alterou unilateralmente a relação jurídica pactuada entre as partes.
2. Diante da negativa da consumidora em ter solicitado a alteração em questão (plano 15gb x plano 40gb) junto à empresa de telefonia, cabia a esta o ônus de provar a regularidade das cobranças.
3. Telas sistêmicas acostadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação do plano 40gb pela consumidora.
4. Ora, se a empresa de telefonia afirma que a contratação em questão ocorreu mediante call center, a prova a ser produzida nos autos era a gravação da conversa mantida com a consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Não comprovando a prestadora de serviços que a cobrança estava respaldada contratualmente, a declaração de inexistência de débito discutido nos autos é medida que de rigor se impõe.
6. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa de telefonia em proceder à resolução do problema na seara administrativa.
7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
8. No caso, restou comprovado às inúmeras tentativas de resolução administrativa, consoante 10 (dez) protocolos colacionados à exordial, optando a empresa Recorrente/Recorrida por manter-se inerte, a revelar descaso perante a consumidora.
9. Na fixação do montante da condenação a título de reparação por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
12. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
13. Sentença reformada.
14. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010531-42.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 014.953.431-03 (RECORRENTE), ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 014.953.431-03 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020